Tribunal: TJDFT
Processo: 0725245-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEMA NÃO CONTEMPLADO NO ROL PREVISTO NO ART. 1015 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de conhecimento do agravo de instrumento interposto diante da alegação de ilegitimidade passiva na origem.
2. É atribuição do Relator designado para o processamento do recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade do agravo de instrumento, com o intuito de que seja aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão). 2.1. No exercício do juízo de admissibilidade, percebe-se que o agravo de instrumento interposto pela recorrente não reúne todos os requisitos necessários ao conhecimento e processamento. 2.2. As premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da controvérsia de fundo do recurso.
3. A despeito de ser tempestivo o recurso não pode ser conhecido. 3.1. Dentre os pressupostos intrínsecos exigíveis sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: a) verificar se a decisão é recorrível e b) se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos o recurso pode ter regular andamento. 3.2. Na situação concreta o agravo de instrumento é inadmissível em relação ao tema especificado. 3.3. À luz das regras previstas no art. 1015 do CPC a ilegitimidade da parte para compor a relação jurídica processual é questão que não admite a imediata impugnação por meio de agravo de instrumento. 3.4. Assim, o tema aludido deve ser examinado apenas em eventual preliminar suscitada por meio de apelação.
4. Como reforço argumentativo é necessário destacar que este Egrégio Tribunal de Justiça tem decidido de modo reiterado no sentido da legitimidade passiva da recorrente em situações como a presente, ao fundamento de que a cooperativa central e as cooperativas regionais integram o mesmo grupo econômico.
5. Agravo interno conhecido e desprovido.